Tribunal: TJSP
Processo: 1026359-29.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – DANOS MORAIS – Compras realizadas pelo Autor no sítio eletrônico da Requerida – Cancelamento das transações em decorrência da recusa ao pagamento – Efetuado o estorno dos valores – Não caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autor comprovou a aprovação do pagamento pela administradora do cartão de crédito – Não comprovado o cancelamento

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – DANOS MORAIS – Compras realizadas pelo Autor no sítio eletrônico da Requerida – Cancelamento das transações em decorrência da recusa ao pagamento – Efetuado o estorno dos valores – Não caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autor comprovou a aprovação do pagamento pela administradora do cartão de crédito – Não comprovado o cancelamento posterior (ônus que incumbia à Requerida) – Caracterizado o dano moral – RECURSO DO AUTOR PROVIDO, PARA CONDENAR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00